Tribunal: TJMT
Processo: 1013577-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013577-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALERIA PIMENTA DE SOUZA - CPF: 012.635.681-57 (RECORRIDO), CRISTIANE REGINA DO ROSARIO - CPF: 696.515.151-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1013577-47.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

VALERIA PIMENTA DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS COM VALOR DIVERSO DO CONTRATADO – COBRANÇA INSISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a parte autora, ser cliente da Reclamada, através da contratação de plano internet fixa mais telefone fixo, se comprometendo a pagar o valor mensal de R$ 104,99 (cento e quatro reais e noventa e nove centavos).

Entretanto, desde a fatura de janeiro/2020, a Reclamada realiza a cobrança de valor diverso do contratado.

A Autora tentou de forma amigável por diversas vezes, solucionar o problema, porém, não obteve êxito.

Na contestação, a Reclamada afirma que que o plano de internet mais telefone, estaria no valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais) por 03 (três) meses apenas. Posteriormente, os valores seriam de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), visto que o desconto de R$ 20,00 (vinte) reais seria concedido nos primeiros três meses.

Para fazer prova de suas afirmações, trouxe nas razões recursais, uma parte de uma proposta de venda, no entanto, não é possível saber se foi essa oferta que foi feita a parte Autora, visto que o documento não possui assinatura, bem como não possui nenhuma informação pessoal da parte Autora, apenas descrição dos serviços.

Desta feita, a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos dos artigos 6o, VIII, CDC e 373, II, CPC, na medida em que não comprovou a legalidade das cobranças.

Ressalto ainda que, na inicial, a Autora comprova o pagamento da fatura com valor diverso do contratado (ID 61737471, lauda 18).

Pelos fatos demonstrados, resta evidente o dever de indenizar. Os fatos ocorridos suplantam o mero dissabor do cotidiano, cabendo o ressarcimento pelos danos morais suportados.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento destes meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado
em R$ 2.000,00 (dois mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido,
considerando que a Consumidora tentou por diversas vezes resolver o problema, bem como, ao fato de ter realizado o pagamento de fatura com valor diverso do contratado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020